Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a procuradora do autor, subscritora das peças processuais, reconheceu a suspensão temporária de sua capacidade postulatória. Todavia, apesar de alegar no recurso o restabelecimento de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o único documento constante dos autos aponta a regularidade apenas em 09/01/2020 (ID 17848555). Assim, com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a advogada do recorrente se manifeste sobre sua capacidade postulatória por ocasião do ajuizamento da ação, assinatura do substabelecimento e interposição do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46